Tribunal: TJDFT
Processo: 0740520-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WALDEMIR VILARINS DA SILVA, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de tutela provisória em sede de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO BMG S/A. Após o indeferimento do pedido liminar, sobreveio pedido de desistência (ID 42016664). É o relatório. Decido. A desistência do recurso não está sujeita à anuência do recorrida, razão porque não existe óbice à homologação do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e extingo o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403